Tribunal: STF
Processo: ARE 1414301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Alegação de ofensa à honra (difamação e calúnia) e a imagem. Pessoa pública (Reitor da UniRV). Liberdade de expressão. Conduta ilícita culposa não comprovada. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Sentença de improcedência mantida. Ônus sucumbenciais. Manutenção. Honorários recursais. I – A manifestação crítica da conduta do apelante pelo apelado em site de grande alcance, que se encontrava, à época dos fatos narrados nos autos, na condição de Reitor da Universidade de Rio Verde (UniRV), e o discurso de insatisfação do recorrido após ser comunicado do indeferimento de solicitação de novas disciplinas visando aumentar sua carga horária junto à Universidade de Rio Verde – UniRV, não constitui motivo suficiente para configuração de um dever indenizatório, porquanto há uma legítima expectativa de discordância e crítica a função exercida pelo recorrente – Reitor da Universidade de Rio Verde (UniRV), ao se tornar uma pessoa pública. II – De tal modo, ante as circunstâncias que giram em torno do caso concreto, como as condutas do apelado não extrapolaram os limites da liberdade de expressão, tampouco restou demonstrado nos autos seu intuito de atingir a honra e a imagem do apelante, não se faz presente conduta ilícita culposa para atribuir o dever de indenizar ao recorrido. Pelo que se nota, o recorrente foi vítima de um mero aborrecimento, um dissabor da vida cotidiana, que não o humilhou e o fez sofrer de maneira extraordinária, a ponto de configurar um prejuízo moral indenizável. III – Dessa forma, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar a ocorrência de todos os elementos norteadores da responsabilidade civil no caso em tela, a manutenção da sentença de improcedência da pretensão formulada na petição inicial é medida que se impõe. IV – Ante a manutenção da sentença recorrida, subsiste a responsabilidade do apelante, vencido na demanda, pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme estipulado pelo julgador singular. V – Com o desprovimento da apelação, correta é a majoração dos honorários advocatícios, nesta fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Apelação Cível conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente